Tribunal: STF
Processo: RE 1035513
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. COMPENSAÇÃO UNILATERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ADI 4.425. INAPLICABILIDADE.



    1. Não se aplica ao caso dos autos o decidido na ADI-QO 4.425, de relatoria do Ministro Luix Fux, porquanto a compensação não se efetivou antes de 25.03.2015, tendo em conta o indeferimento do pedido pelo Tribunal de origem, a despeito de petição anterior realizada pela Fazenda Pública. Precedente: RE-AgR 648.282, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.09.2015.



    2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.